Tribunal: CARF
Processo: 13864.000441/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13864.000441/2009-30 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.293 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
15 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
ROYSTER SERVIÇOS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA
QUALIFICADA.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisão em contexto fático distinto, concernente a outras infrações
de menor expressividade e sem debate efetivo acerca do cabimento da
qualificação na hipótese de reiteração da conduta omissiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000441/2009-30
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 13864.000441/2009-30

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por ROYSTER SERVIÇOS S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-001.168, na sessão de 3 de
março de 2015, no qual foi negado provimento aos recursos de ofício e voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
FALTA DE ESCRITUAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL FALHA NA APRESENTAÇÃO
DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS. LANÇAMENTO NA SISTEMÁTICA DO
LUCRO REAL. IMPOSSIBILIDADE. ANO-CALENDARIO 2004.
Em relação ao ano-calendário de 2004, restando apurada a não-apresentação dos livros,
documentos fiscais impossibilita ao Fisco a determinação do lucro real, impondo o
afastamento da exigência formalizada sob tal sistemática.
LANÇAMENTO NA SISTEMÁTICA DO LUCRO PRESUMIDO. ANO-
CALENDARIO 2005.
Não tendo sido apresentada escrituração contábil e fiscal, a adoção da sistemática do
lucro presumido em nada prejudica o contribuinte, uma vez que para tal hipótese, a lei é
cristalina ao prever a obrigatoriedade de adoção do lucro arbitrado, que nada mais é que
o lucro presumido agravado.
LANÇAMENTO
NA
SISTEMÁTICA
DO
LUCRO
PRESUMIDO.
ANO-
CALENDÁRIO 2006.
Não tendo sido apresentada escrituração contábil e fiscal, a adoção da sistemática do
lucro presumido em nada prejudica o contribuinte, uma vez que para tal hipótese, a lei é
cristalina ao prever a obrigatoriedade de adoção do lucro arbitrado, que nada mais é que
o lucro presumido agravado.
Ainda que não fosse caracterizada pela fiscalização a imprestabilidade da escrituração
apresentada, mostra-se correta a adoção, na autuação, da sistemática do lucro
presumido, em observância à opção do próprio Contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei N° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
contribuinte titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE
A simples alegação de ocorrência de transferências entre contas da mesma titularidade,
sem demonstração e comprovação das saídas e ingressos respectivos, com identidade de
datas, valores e forma da operação, por si só, não é suficiente para elidir o lançamento
tributário.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE EMPRESAS DE MESMO GRUPO.
A mera alegação de transferência de recursos entre empresas do mesmo grupo, e entre
contas da empresa e de sócio, ainda que verificada a correspondência de ingressos e
saídas em mesma data e de iguais valores, não é hábil, por si só, a afastar a presunção de
omissão de receitas se não apresentadas provas documentais da origem dos recursos que
demonstrem a natureza das operações ou que estas já foram oferecidos â tributação.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Demonstrada pela fiscalização a composição e os critérios para apuração dos valores
lançados, para afastar qualquer parcela da exigência caberia ao contribuinte identificar
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 13864.000441/2009-30

expressamente o crédito questionado e apresentar a correspondente documentação
comprobatória da origem da operação ou do oferecimento anterior à tributação.
MULTA DE OFÍCIO.
Evidenciada pela fiscalização a conduta reiterada e continua de omissão de receita, resta
evidenciadas as circunstâncias que denotam intuito de fraude, devendo ser mantida a
multa no percentual aplicado de 150%.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se de lançamentos decorrentes, embasados nos mesmos fatos que ensejaram o
lançamento de IRPJ, aplica-se, ás exigências reflexas, igual orientação decisória adotada
para a exigência principal.
PIS. COFINS. AC 2004.
Não prosperam as exigências da contribuição ao PIS e da COFINS se foram exigidas
pelo regime não-cumulativo para ano-calendário sujeito a sistemática do arbitramento.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2004 a 2006 a partir da constatação de omissão de
receitas por falta de comprovação da origem de transferências bancárias, de empréstimos entre
pessoas jurídicas e física interligadas e de créditos de terceiros, além de depósitos bancários
não contabilizados. Houve acréscimo de multa qualificada em razão do envolvimento do
responsável pela empresa (Lucio Bolonha Funaro) e da própria empresa na organização
criminosa referida a partir da descrição da “Operação Satiagraha”. A autoridade julgadora de 1a
instância cancelou as exigências pertinentes ao ano-calendário 2004 porque não arbitrado o
lucro, submetendo esta exoneração a reexame necessário (e-fls. 2991/3027). O Colegiado a quo,
por sua vez, negou provimento aos recursos de ofício e voluntário, nos seguintes termos (e-fls.
3127/3144):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGARAM
provimento ao recurso de ofício e AFASTARAM as preliminares suscitadas e, por
maioria de votos, NEGARAM provimento ao recurso de voluntário, vencidos os
Conselheiros Rafael Correia Fuso e João Carlos de Lima Júnior, que lhe davam
PARCIAL provimento apenas para excluir a qualificação da multa de ofício.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN, que os restitui sem interposição
de recurso especial (e-fl. 3146).
Cientificada em 02/10/2015 (e-fls. 3156), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 06/10/2015 (e-fls. 3158/3169), que foram admitidos e apreciados no Acórdão mo
1201-001.485, no qual assim se decidiu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NOVA
DISCUSSÃO
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os Embargos de Declaração servem para a correção de eventuais obscuridades,
omissões ou contradições da decisão embargada.
É impossível trazer nova discussão de mérito em sede de Embargos de Declaração,
sendo que no caso de inconformismo com decisões de turmas ordinárias do CARF, a via
adequada é o Recurso Especial dirigido à CSRF, nas hipóteses em que cabível segundo
do Regimento Interno do CARF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
Embargos de Declaração.
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 13864.000441/2009-30

Ciente da rejeição em 23/11/2016 (e-fls. 3191), a Contribuinte interpôs recurso
especial em 06/12/2016 (e-fls. 3192/3210) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas
no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 3241/3247, do qual se extrai:
Aludido Recurso Especial, interposto tempestivamente pelo sujeito passivo, está
manejado em relação às matérias: (1) “adoção do lucro presumido sem a apresentação
da escrituração contábil e fiscal”; e (2) “conduta reiterada para a qualificação da multa
de ofício para 150%”, estando assim ementada e decidida a decisão recorrida (grifou-
se):
[...]
Da decisão recorrida, transcrevem-se os seguintes trechos:
[...]
(2)
Certamente, a omissão de receita, identificada através de depósitos bancários não
comprovados, por si só, não configura situação suficiente para a aplicação da multa
qualificada.
Mas não é este o caso. O que analisamos nesses autos, é a conduta reiterada e contínua
da Recorrente, praticada por diversos anos, consistente na movimentação de montante
absurdamente superior ao declarado e escriturado em seus livros contábeis e fiscais,
desacompanhados de documentação suficiente que comprovasse que os valores
movimentados não configuram receita.
Ora, se a prática perpetrada por diversos anos pela Recorrente, somente identificada
través de fiscalização e que teve como resultado, o pagamento de tributos
substancialmente menores que o devido, não é evidência de dolo do contribuinte, o que
seria?
Traz a Recorrente à colação acórdãos paradigmas [Acórdãos nos (1) 1402-001.560, de
2014, e 1301-001.462, de 2014, e (2) 1402-001.954, de 2015, e 9101-001.537, de 2012],
cujas ementas, quanto a essas matérias, são as seguintes, respectivamente:
(1)
[...]
(2)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO.
NECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e demonstrada
de forma cabal.
A simples omissão de receitas, mesmo sendo de forma reiterada, por si só, não
caracteriza evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada,
prevista no § 1o do artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, já que ausente conduta material
bastante para sua caracterização.
Assim, para se proceder à qualificação da multa de ofício, exige-se que a mesma seja
devidamente comprovada e justificada nos autos do processo.
Além disso, exige-se que o sujeito passivo tenha procedido com evidente intuito de
fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA QUALIFICADA DE 150%.
A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação inequívoca do evidente
intuito de fraude. O fato de o contribuinte ter apresentado declaração inexata, com
valor inferior ao apurado pela fiscalização não é, por si só, motivo para a qualificação
da penalidade. A hipótese prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9430/96 deve ser
interpretada restritivamente, e aplicada somente nos casos de fraude, em que tenha
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 13864.000441/2009-30

ficado demonstrado pela fiscalização que o contribuinte agiu dolosamente. Para
aplicar-se a multa qualificada de 150%, a fiscalização deve instruir os autos com
documentos que comprovem a acusação.
Dos acórdãos paradigmas apontados, transcrevem-se os seguintes excertos,
respectivamente:
(2)
Ora, com a devida vênia, a prestação de informações ao fisco, em resposta à intimação,
divergente de dados levantados pela fiscalização, redução do lucro tributável através
de lançamento de despesas indevidas, bem como a omissão de receitas,
independentemente, da habitualidade e do montante utilizado, caracteriza falta simples
de omissão de receitas ou redução indevida de receitas, porém, não caracteriza
evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada de 150%,
prevista no § 1o do artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, pelas razões abaixo expostas.
Assim sendo, a mera reiteração de condutas equivocadas não pode ensejar a aplicação
da multa qualificada. Para tanto, se faz necessária a apresentação de um robusto
conjunto probatório, capaz de deixar evidente a conduta fraudulenta.
Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial
interposto.
Destaca-se, de início, que o Recurso Especial tem por escopo uniformizar o
entendimento da legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o CARF,
não se prestando como instância recursal no reexame de material probatório. Deve, pois,
o alegado dissenso jurisprudencial se dar em relação a questões de direito, tratando,
todos, da mesma situação fática (Acórdão CSRF no 9101-001.548, de 2013) e da mesma
legislação aplicável (Acórdão CSRF no 9101-00.213, de 2009).
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação das normas (Acórdão CSRF/01-04.592, de 2003). Acrescente-se, também,
que, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os
fatos sejam semelhantes, não há falar-se em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica
(Acórdão CSRF/01-02.638, de 1999).
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas em parte, em comprovar
a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Com relação à primeira matéria, (1) “adoção do lucro presumido sem a apresentação
da escrituração contábil e fiscal”, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por
inexistir divergência de entendimento passível de uniformização.
[...]
No que se refere à segunda matéria, (2) “conduta reiterada para a qualificação da multa
de ofício para 150%”, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações
fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões
distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, evidenciada pela fiscalização a conduta
reiterada e contínua de omissão de receita, praticada por diversos anos, consistente na
movimentação de montante absurdamente superior ao declarado e escriturado em seus
livros contábeis e fiscais, restam evidenciadas as circunstâncias que denotam intuito de
fraude, devendo ser mantida a multa no percentual aplicado de 150%, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1402-001.954, de 2015, e 9101-001.537, de 2012)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que a omissão de receitas,
independentemente, da habitualidade e do montante utilizado, caracteriza falta simples
de omissão de receitas ou redução indevida de receitas, porém, não caracteriza
evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada de 150% e
que a mera reiteração de condutas equivocadas não pode ensejar a aplicação da multa
qualificada.
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 13864.000441/2009-30

Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
O agravo apresentado contra a admissibilidade parcial foi rejeitado conforme
despacho de e-fls. 3290/3295.
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que o Acórdão
Recorrido negou provimento ao recurso voluntário da Recorrente por entender que a conduta
reiterada evidencia a intenção dolosa do contribuinte, e assim diverge do Acórdão n ̊. 1402-
001.954, que reconheceu ser inaplicável a qualificação de multa de ofício quando a autoridade
lançadora utiliza como lastros a sua empreitada a simples reiteração da conduta para referida
qualificação. No mesmo sentido seria o Acórdão n ̊. 9101-001.537, da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF. Ambos paradigmas reconheceram a inaplicabilidade da
multa qualificada em 150% em razão da falta de comprovação de dolo, fraude e simulação,
afastando, por via de consequência, a referida qualificação, reduzindo a multa para o
percentual de 75%.
Prossegue argumentando que:
A Recorrente torna a esclarecer que para que seja qualificada a multa de oficio ha a
necessidade de existir a caracterização do evidente intuito de fraude. A lei dispõe que
para a aplicação da multa qualificada resta necessário a comprovação da existência de
fraude ou sonegação. Ou seja, esta deve ser motivada quando a fiscalização comprovar,
de forma robusta, a ilicitude cometida pelo contribuinte.
25. Dessa maneira, a multa qualificada prevista no §1 ̊ do artigo 44, da Lei 9.430/96
exige a presença da conduta material para a sua caracterização, ou seja, há a necessidade
da comprovação cabal da existência de fraude, dolo ou simulação.
26. A autoridade lançadora, desde a origem do procedimento, baseou-se em mera
presunção, discorrendo que a Recorrente ocultou o fato gerador da obrigação tributária
de forma reiterada, o que, com a devida vênia, não e verdade. Ademais, mencionou que
o sócio majoritário da Recorrente estaria envolvido em operações deflagradas pela
Policia Federal, mencionando que o mesmo seria “doleiro”. Todavia, não demonstrou,
ou melhor, não esboçou com leves tintas quaisquer atitudes que demonstrassem,
cabalmente, atividade dolosa.
27. Em outras palavras, a Autoridade Fiscalizadora não trouxe aos autos nenhuma prova
ou evidencia que comprovasse que a Recorrente agiu com dolo, fraude ou sonegação,
qualificando a multa com base em uma mera convicção sem qualquer imparcialidade,
indo contra a jurisprudência deste Conselho, conforme já demonstrado.
28. A qualificação da multa de oficio somente pode ser aplicada nos casos em que haja
a descrição do fato típico e a inconteste comprovação da ação ou omissão dolosa pela
qual fique evidenciado o intuito de sonegação e fraude, não bastando uma mera
presunção, de forma genérica e subjetiva, como o foi feito.
29. O entendimento desse Conselho e firme no sentido de que a mera reiteração de
conduta não pode ensejar a aplicação da multa qualificada, pois necessário a
apresentação de robusto conjunto probatório, capaz de deixar a evidente conduta
fraudulenta. Esse é inclusive o entendimento pacífico nesta Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme entendimento adotado reiteradamente na 2a Turma da CSRF
nos acórdãos 9202-003.433, 9101-00.1537 e 9101-001.615.
30. Tem-se, ainda, que o CARF consagrou o entendimento de que a simples apuração
de omissão de receitas não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude da Recorrente, conforme consta na Sumula
CARF n ̊. 14, verbis:
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 13864.000441/2009-30

“Súmula CARF n ̊. 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
31. Ademais, sobre o tema, a Jurisprudência da 2a Seção das Turmas Ordinárias e
Especiais também entendem que a ausência de comprovação do dolo enseja a
desqualificação da multa de ofício. A titulo ilustrativo, citam-se os seguintes acordãos:
2101-002.291, 2101-002.598, 2102-002.002, 2201-002.506, 2201-002.365, 2202-
002.024, 2202-002.023, 2202-001.438, 2801-003.973, 2802-003.116 e 2802-003.072.
[...]
33. Vejam, Ilustres Conselheiros, que no caso em apreço, não constam nos autos
documentos que possam comprovar que a ora Recorrente tenha agido com dolo, fraude
ou sonegação, mesmo porque a tese que resultou em sua qualificação arrimou apenas
em uma presunção, sem respaldo de nenhum documento ou evidencia que comprovasse
a conduta material capaz de configurar a conduta dolosa. Ademais, a ilação de que a
suposta conduta reiterada presume-se a fraude, não e fundamento suficiente para
qualificação da multa de oficio, conforme já demonstrado a evidencia.
34. Diante disso, tendo em vista a não comprovação do dolo, fraude e sonegação e, com
base no entendimento pacifico deste Conselho, requer-se a redução da multa de oficio
ao percentual normal de 75%.
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido e provido para que seja reduzida
a multa de ofício, ao percentual normal de 75%, tendo em vista a ausência de comprovação de
dolo, fraude ou sonegação.
Os autos foram remetidos à PGFN em 04/10/2017 (e-fls. 3342), e retornaram em
10/10/2017 com contrarrazões (e-fls. 3343/3357) nas quais a PGFN defende a subsistência do
acórdão recorrido no ponto questionado referindo que:
Consoante restou assentado no acórdão recorrido, a multa de 150 % foi aplicada porque
o sujeito passivo, ao declarar e pagar, de forma idêntica e continuada, valores
expressivamente menores que aqueles resultantes de sua atividade empresarial, agiu de
forma a encobrir do Fisco os verdadeiros aspectos da situação de fato, sobre a qual
incidiu a norma tributária, com o intuito único de dificultar ou impedir que a autoridade
fiscal detectasse a infração cometida. A reiteração desta conduta configura, sem dúvida,
a existência do dolo.
Com efeito, o fato de a empresa declarar receita bruta para apuração dos tributos
devidos em valor expressivamente menor do que a verdadeira receita bruta auferida
configura o dolo descrito nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964, motivo para
aplicação da multa qualificada de 150%, conforme atual §1o. do artigo 44 (antigo inciso
II) da Lei n° 9.430/1996. E impossível afirmar que esta diferença tão grande entre o
declarado e o auferido se trata de inocente hipótese de "declaração inexata" ou de
simples erro de fato.
Diferentemente do que foi alegado na peça recursal, não foi a simples declaração a
menor que levou à aplicação da multa qualificada, mas sim a conduta de apresentar, de
forma idêntica e continuada, valores expressivamente menores que aqueles resultantes
de sua atividade empresarial. Tal prática reiterada evidenciou, sem dúvida, a existência
do dolo.
A qualificação da multa de ofício, no caso em exame, encontra perfeito amparo no então
vigente artigo 44, inciso II, da Lei no. 9.430/1996 (atual art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o
9.430/96, conforme nova redação conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007,
resultante da conversão da MP n.o 351/2007), cujo teor é o seguinte:
[...]
Verifica-se que a sonegação, do artigo 71, refere-se à conduta (comissiva ou omissiva)
para impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador ou das condições
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 13864.000441/2009-30

pessoais da contribuinte. Fraude, do artigo 72, que não se trata de fraude à lei, mas ao
Fisco, atua na formação do fato gerador da obrigação tributária principal, impedindo ou
retardando sua ocorrência, como, também, depois de formado, modificando-o para
reduzir imposto ou diferir seu pagamento.
O pressuposto para aplicação da multa de 150% estabelecido no citado dispositivo legal
somente se configura com a fraude. De acordo com De Plácido e Silva, em
"Vocabulário Jurídico", Editora Forense, o vocábulo "fraudar", derivado do latim
fraudar e (fazer agravo, prejudicar com fraude), além de significar usar de fraude, o que
é genérico, e exprime toda a ação de falsear ou ocultar a verdade com a intenção de
prejudicar ou de enganar, possui, na técnica fiscal, o sentido de falsificar ou adulterar,
como o de usar de ardil para fugir ao pagamento de uma tributação: fraudar o fisco. E,
assim, quer dizer sonegar.
O elemento subjetivo da conduta adotada pela empresa é o dolo genérico que se
apresenta como a vontade consciente e livre de omitir a informação, ou de prestá-la de
forma adulterada, vale dizer, falsa, não verdadeira. Além do dolo genérico, no presente
caso também se verificou o dolo específico caracterizado pela vontade voltada à
redução do tributo ou da contribuição devidos.
Ressalte-se ainda que, qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo, com vistas a
reduzir ou suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas
nos ara 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, senão vejamos:
Verifica-se que a sonegação e a fraude se caracterizam em razão de uma ação ou
omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõem sempre a intenção de causar
dano à fazenda pública, num propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte,
ou retardar uma obrigação tributária. Assim, ainda que o conceito de sonegação seja
amplo, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento
intencional, específico, de causar dano à fazenda pública, onde, utilizando-se de
subterfúgios escamoteia-se ocorrência do fato gerador ou retarda-se o seu conhecimento
por parte da autoridade fazendária; ou seja, o dolo é elemento especifico da sonegação,
da fraude e do conluio, que os diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da
simples omissão de rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados
motivos que se aleguem.
A Lei n.o 4.729/1965, em seu art. 1o, I, explicitou melhor esse conceito ao dispor que
constitui crime de sonegação fiscal prestar declaração falsa ou omitir, total ou
parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes da pessoa jurídica de direito
público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de
tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.
Mais tarde, sem utilizar a expressão "sonegação fiscal", mas definindo os mesmos fatos
antes sob aquela qualificação, a Lei n. 8.137/1990, definiu os crimes contra a ordem
tributária. Nos termos do art. 1o, I, constitui tal crime suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório mediante a omissão de informação ou
declaração falsa às autoridades fazendárias; segundo, ainda, o art. 2o, I, constitui crime
de mesma natureza fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou
fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo.
Incontestavelmente, a declaração reiterada de valores expressivamente menores que
aqueles resultantes de sua atividade empresarial caracteriza o propósito deliberado de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador e das condições pessoais de contribuinte, além de procurar impedir a
ocorrência ou modificar a característica essencial do fato gerador do imposto, obtendo
como resultado a redução do montante do tributo devido ou evitando ou diferindo o seu
pagamento, materializando-se as hipóteses dos arts. 71 e 73 da Lei n° 4.502/1964.
Refere outros julgados em abono ao seu entendimento, e conclui que:
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 13864.000441/2009-30

Ora, os precedentes em tela demonstram que a omissão de valores expressivos e
vultosos, em enorme descompasso com aqueles declarados, é circunstância que
caracteriza o evidente intuito de fraude, atraindo a incidência da multa qualificada.
Tudo considerado, conclui-se que o(a) contribuinte:
i) praticou atividade ilícita comprovada, consistente na declaração reiterada de
valores expressivamente menores que aqueles resultantes de sua atividade empresarial,
motivo pelo qual foi devidamente aplicada pela fiscalização a multa de 150%;
ii) como resultado de sua conduta dolosa, houve evidente prejuízo ao erário;
iii) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, já que realizada de
forma sistemática;
iv) a conduta realizada repetidamente demonstrou desprezo ao cumprimento da
obrigação fiscal, ao princípio da solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal
de participação, indicando a intensidade do dolo.
Com efeito, não foi comprovada apenas a omissão de receitas, a partir da falta de
comprovação da origem dos recursos depositados nas contas correntes de
titularidade da empresa. Foi comprovada também a prestação de falsa informação
ao Fisco Federal sobre as receitas efetivamente percebidas.
De fato, a conduta ardilosa de declarar sistematicamente ao Fisco valores menores
do que aqueles que de fato seriam os verdadeiros, sem que nenhuma justificativa
plausível (e comprovada documentalmente) para tanto seja apresentada, além de
retardar o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade administrativa,
ainda faz essa supor, pelo princípio da boa-fé, que aquele contribuinte está
cumprindo com suas obrigações, desviando seu foco para aqueloutros que nem
mesmo apresentaram as devidas declarações.
E, no presente caso, a reiteração da conduta está evidenciada pela declaração
sistemática no curso de todos os meses dos três anos fiscalizados de valores
significativamente inferiores àqueles movimentados em contas bancárias e que não
tiveram sua origem comprovada, apesar das reiteradas intimações para tanto.
Ora, evidenciada pela fiscalização a conduta reiterada e contínua de omissão de
receita, praticada por diversos anos, consistente na movimentação de montante
absurdamente superior ao declarado e escriturado em seus livros contábeis e
fiscais, restam evidenciadas as circunstâncias que denotam intuito de fraude,
devendo ser mantida a multa no percentual aplicado de 150%.
Por todos os motivos expostos, deve ser mantida a qualificação da multa, posto que
amparada nos comandos legais aplicáveis e justificada pelo contexto probante que
instrui os presentes autos. (destaques do original)
Registre-se que consta dos autos sentença proferida no Mandado de Segurança no
1005692-84.2017.4.01.3400, confirmando liminar para que fosse apreciado o agravo interposto,
sem considerá-lo precluso. Contudo, tal preclusão não foi mencionada na apreciação pelo CARF,
e o exame do recurso se fez no mérito conforme e-fls. 3290/3295.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 13864.000441/2009-30

Como relatado, as exigências submetidas à qualificação da pautada decorrem de
omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
sendo que a acusação fiscal, neste ponto, foi assim resumida no relatório do acórdão recorrido:
20. Após a análise dos documentos apresentados pela fiscalizada e das pesquisas nos
controles da RFB, foram os seguintes resultados constatados: • O acionista principal
da fiscalizada, Lúcio Bolonha Funaro, que atua como um dos doleiros do Grupo 2,
possui associação com 9 empresas, todas voltadas para atividades financeiras, com
situação cadastral Ativa regular; • A fiscalizada participou do esquema
fraudulento de títulos públicos, conforme o procedimento fiscal efetuado pela
SRRF07/Difis — Rio de Janeiro (fls. 1.901/1.903), na EURO Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S/A — CNPJ 05.006.016/0001-25, localizada em Rio
de Janeiro, que intermediava negócios advindos da empresa UP2 Assessoria e
Serviços Ltda. — CNPJ 04.926.252/0001-05 (empresa declarada INAPTA desde
7/2004 — omissa não localizada). • A EURO DTVM — auferia lucros em transações
suspeitas com títulos públicos de renda fixa — comprando títulos públicos por valores
de mercado e revendendo a valores acima do mercado para instituições públicas e fundo
de pensão, no período de janeiro/04 a julho/05, obteve vultoso lucro de R$ 160 milhões,
que conforme o contrato firmado entre as partes (EURO e UP2), por acordo mútuo
foram rateados entre os beneficiários indicados sem transitar pela UP2, sendo que nesta
distribuição coube a fiscalizada o valor de R$ 1.964.776,00, cujos depósitos foram
identificados através de documentos bancários (fls. 1.891/1.893), de acordo com a
Representação Fiscal elaborada pelos AFRFB responsáveis pela referida ação fiscal e •
A fiscalizada operava na captação de recursos junto aos investidores para aplicação no
mercado de capitais (Bolsa de valores, títulos públicos, etc.), cujos valores eram
devolvidos posteriormente aos investidores. Dos créditos/depósitos bancários
movimentados pela fiscalizada, nos anos-calendário de 2004 a 2006, no montante de R$
380 milhões, foram identificados e comprovados — R$ 116 milhões (30,50%),
identificados e não comprovados — R$ 100 milhões (26,35%) e não identificados e
nem comprovados — R$ 164 milhões (43,15%).
21. Diante das informações obtidas de que o responsável pela empresa e a própria
empresa estão envolvidas na organização criminosa e pelo fato da mesma não
conseguir comprovar efetivamente a origem dos R$ 264 milhões (cerca de 70%) do
total recebidos, através de documentos hábeis e idôneos, em tese, pode se concluir
que provavelmente se tratam de recursos originários de práticas ilícitas descritas acima.
Ante o exposto, ficou evidente o intuito de fraude da fiscalizada, definido nos arts. 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30.11.1964, e Por isso, a multa de oficio passou a ser de
150%, conforme art. 44, § 10, inciso I da Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei n° 11.488,
de 15 06.2007. (destaques do original)
O maioria Colegiado a quo, por sua vez, acompanhou o voto do relator, ex-
Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado:
Aplicação da multa qualificada de 150%
A Recorrente combate a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, I
da Lei 9.430/96, vez que entende que, no caso em tela, inexiste evidência de que agiu
com dolo, requisito este inafastável para a aplicação da multa qualificada.
Tenho uma visão diferente a este respeito.
Certamente, a omissão de receita, identificada através de depósitos bancários não
comprovados, por si só, não configura situação suficiente para a aplicação da multa
qualificada.
Mas não é este o caso. O que analisamos nesses autos, é a conduta reiterada e contínua
da Recorrente, praticada por diversos anos, consistente na movimentação de montante
absurdamente superior ao declarado e escriturado em seus livros contábeis e fiscais,
desacompanhados de documentação suficiente que comprovasse que os valores
movimentados não configuram receita.
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 13864.000441/2009-30

Ora, se a prática perpetrada por diversos anos pela Recorrente, somente identificada
através de fiscalização e que teve como resultado, o pagamento de tributos
substancialmente menores que o devido, não é evidência de dolo do contribuinte, o que
seria?
Neste ponto da discussão, cabe trazer importante julgado deste Conselho que ratifica
meu entendimento acima esposado (processo n. 10680.013909/2006-73 da Terceira
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes – Redator Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto):
Ementa: MULTA QUALIFICADA — PRESUNÇÃO — presunção não é
aspecto que, por si só, impeça à autoridade constituir a multa qualificada, em
especial, quando não for o único elemento formador da convicção de ter o
infrator agido ou se omitido intencionalmente. Vários fatos apontam para a
circunstância de o sujeito passivo ter ocultado dolosamente a ocorrência da
hipótese de incidência em valores superiores aos declarados. Se, por um lado, a
presunção serviu para o propósito de quantificar tal omissão, por outro, não foi o
único expediente probatório empregado pela autoridade para caracterizar a
omissão em termos qualitativos, principalmente, no que se refere ao seu aspecto
volitivo.
Nestes termos, para o Colegiado a quo, ainda que a infração corresponda a
presunção de omissão de receitas, a qualificação da penalidade tinha cabimento porque a conduta
da Contribuinte foi reiterada e contínua, e consistente na movimentação de montante
absurdamente superior ao declarado e escriturado em seus livros contábeis e fiscais, sem prova
de que tais valores não configuram receita. Assim, para além da reiteração, a significância dos
valores omitidos também foi determinante para a manutenção do gravame.
Por sua vez, os dois paradigmas admitidos para caracterização do dissídio
jurisprudencial já foram rejeitados por este Colegiado no Acórdão no 9101-005.408, que também
referia uma das pessoas jurídicas citadas no acórdão recorrido – STOCKLOS -, e onde o sujeito
passivo também pretendia debater nesta instância especial a qualificação da penalidade em razão
da reiteração da conduta.
Naquele caso, o paradigma no 9101-001.537 foi rejeitado pelo relator do recurso
especial, Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, nos seguintes termos:
Não obstante, entendo que o segundo paradigma (Acórdão no 9101-001.537) não é apto
a caracterizar o dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática
com o caso presente.
Mais precisamente, naquele caso a multa qualificada foi afastada em razão da adoção da
premissa de possibilidade de erro do contribuinte ao omitir as receitas que foram lá
tributadas de ofício. Veja-se, a propósito, a seguinte passagem desse julgado:
(...)
No caso em tela, a Fazenda não conseguiu demonstrar o dolo objetivamente na
prática do contribuinte, sendo mister aplicar a norma do artigo 112 do Código
Tributário Nacional, que dispõe que “ A lei tributária que define infrações, ou
lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado,
em caso de dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável, ou à sua
graduação.”
Nesse ponto, há que se considerar a possibilidade de ter ocorrido mero erro por
parte do contribuinte, uma vez que os valores tributáveis de omissão de receitas
constantes do auto de infração, que foram mantidos, para os exercícios de 2001,
2002 e 2003 são, respectivamente, de R$ 1.712,49, R$ 5.250,46 e 60.966,55 (fl.
06 do auto de infração). .
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 13864.000441/2009-30

Nestes termos, se por um lado seria cabível a multa qualificada pela utilização de
prova da reiterada omissão de receitas, entendo que no presente caso,
considerando o conjunto fático, é descabida a sua imposição uma vez que o Fisco
não logrou êxito em demonstrar o dolo da conduta do contribuinte e os fatos
apontam para a possibilidade de ocorrência de mero erro de escrituração
contábil.
Aqui, diferentemente, o Colegiado a quo descartou a possibilidade de mero erro,
entendendo que a reiteração da omissão de receitas financeiras revelaria conduta dolosa.
Nas palavras do voto condutor da decisão recorrida:
Nos autos, verifica-se que o contribuinte de forma reiterada, no período de
agosto/2002 a dezembro/2003, omitiu da escrituração do Livro Caixa e da
Declaração de Rendimentos os valores de rendimentos financeiros de operações
realizadas na Bovespa e BM&F, e deixou de recolher os valores dos tributos
devidos sobre tais rendimentos.
Tal prática reiterada não pode ser atribuída a erro, mas evidencia omissão
intencional (dolosa), e, assim, deve ser aplicada a multa qualificada nos termos
da autuação.
Diante, então, dessa dessemelhança fática, descarto o Acórdão no 9101-001.537 como
paradigma.
Na comparação do referido paradigma com o presente caso caberia, ainda, agregar
o diferencial da substancial omissão de receitas ter sido determinante para a qualificação da
penalidade.
Já o paradigma no 1402-001.954 foi afastado no voto vencedor do ex-Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella, que assim expôs:
Ousando divergir do bem fundamentado e robusto voto do I. Relator, registra-se aqui a
discordância pontual do seu entendimento no que tange apenas ao conhecimento,
especificamente em relação à presteza do v. Acórdão no 1402-001.954, paradigma
apresentado, para o manejo recursal.
Pois bem, analisando tal v. Aresto paradigmático não é possível se extrair com a
precisão e a certeza necessárias se o cancelamento da penalidade qualificada, referente à
infração apurada, deu-se pelo enfrentamento e afastamento da reiteração como seu
motivo ou pela absolvição da conduta do contribuinte, não enxergando os Julgadores no
ilícito tributário, como um todo, o evidente intuito de fraude.
Confira-se trechos de tal v. Acórdão no 1402-001.954 que evidenciam tal
impossibilidade:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008, 2009
RECURSO DE OFÍCIO
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
JUSTIFICATIVA
PARA
APLICAÇÃO. NECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e
demonstrada de forma cabal.
A simples omissão de receitas, mesmo sendo de forma reiterada, por si só, não
caracteriza evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa
qualificada, prevista no § 1o do artigo 44, da Lei no. 9.430, de 1996, já que
ausente conduta material bastante para sua caracterização.
Assim, para se proceder a qualificação da multa de ofício exige-se que a mesma
seja devidamente comprovada e justificada nos autos do processo. Além disso,
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 13864.000441/2009-30

exige-se que o sujeito passivo tenha procedido com evidente intuito de fraude,
nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964.
(...)
Desta conduta conclui-se, que a autoridade lançadora entendeu ser perfeitamente
normal aplicar a multa de lançamento de ofício qualificada na constatação de
glosas de despesas e omissão de ganhos de capital. Ou seja, a fiscalização
amparou o lançamento sob o argumento de que nesses casos é possível inferir
que a contribuinte deliberadamente reduziu o lucro tributável, formando, nesta
linha de pensamento, a convicção de que a multa de ofício qualificada é aplicável
já que estaria comprovada nos autos a intenção dolosa e fraudulenta na conduta
adotada pela contribuinte, com o propósito específico de impedir o nascimento
da obrigação tributária.
Ora, com a devida vênia, a prestação de informações ao fisco, em resposta à
intimação, divergente de dados levantados pela fiscalização, redução do lucro
tributável através de lançamento de despesas indevidas, bem como a omissão de
receitas, independentemente, da habitualidade e do montante utilizado,
caracteriza falta simples de omissão de receitas ou redução indevida de receitas,
porém, não caracteriza evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da
multa qualificada de 150%, prevista no § 1o do artigo 44, da Lei no. 9.430, de
1996, pelas razões abaixo expostas.
Da análise, dos autos do processo, resta claro a conclusão de que a multa
qualificada foi aplicada em decorrência de que a autoridade fiscal entendeu que
estaria caracterizado o evidente intuito de fraude, já que a contribuinte teria se
utilizado de meios escusos (simulação e prática reiterada) para declarar menos
receitas auferidas ou reduzir o lucro tributável de forma indevida. Ou seja,
entendeu a autoridade lançadora que a contribuinte prestou informações ao fisco,
de forma reiterada, em sua declaração de imposto de renda divergente de dados
levantados pela fiscalização com intuito de reduzir o seu imposto de renda.
Ora, o máximo que poderia ter acontecido é o fato da autoridade lançadora
desconsiderar os dados e provas apresentadas (matéria de prova) e constituir o
lançamento do crédito tributário respectivo a titulo de omissão de receitas e/ou
redução indevida do lucro tributável, o que a meu ver caracteriza irregularidade
simples penalizada pela aplicação da multa de lançamento de ofício normal de
75%, pois a irregularidade apontada jamais seria motivo para qualificação da
multa, já que ausente conduta material bastante para a sua caracterização.
Verifica-se, que os elementos de prova que serviram para subsidiar o
procedimento fiscal em curso, foram obtidos pela fiscalização através das
informações fornecidas pela própria contribuinte e, que por sua vez, não logrou,
a princípio, êxito em fornecer contra provas demonstrando a efetividade da
ocorrência alegada de que estes valores não caracterizariam as despesas
indevidas apontada pela autoridade fiscal lançadora. Ou seja, o suplicante não
conseguiu provar que as despesas lançadas teriam amparo legal, razão pela qual
a autoridade fiscal, por dever de oficio, teve que desconsiderar as alegações
apresentadas e considerar os valores apurados como sendo redução indevida do
lucro tributável glosando as despesas lançadas como fonte redutora do lucro
tributável aumentando a base de cálculo tributável nos anoscalendário
questionados.
(...)
Com efeito, a qualificação da multa, nestes casos, importaria em equiparar uma
infração fiscal de simples omissão de receitas ou despesa não dedutível,
detectável pela fiscalização através da confrontação e analise das declarações de
imposto de renda, às infrações mais graves, em que seu responsável surrupia
dados necessários ao conhecimento da fraude. A qualificação da multa, nestes
casos, importaria em equiparar uma prática identificada de simples omissão de
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 13864.000441/2009-30

receitas, aos fatos delituosos mais ofensivos à ordem legal, nos quais o agente
sabe estar praticando o delito e o deseja, a exemplo: da adulteração de
comprovantes, da nota fiscal inidônea, movimentação de conta bancária em
nome fictício, movimentação bancária em nome de terceiro (“laranja”),
movimentação bancária em nome de pessoas já falecidas, da falsificação
documental, do documento a título gracioso, da falsidade ideológica, da nota
fiscal calçada, das notas fiscais de empresas inexistentes (notas frias), das notas
fiscais paralelas, do subfaturamento na exportação (evasão de divisas), do
superfaturamento na importação (evasão de divisas), etc.
Como se observa de tais trechos, em tal v. Acórdão, não houve a análise específica da
reiteração como causa, bastante, para a qualificação da multa de ofício.
O ratio decidendi para o afastamento da duplicação da pena ordinária foi muito mais
amplo, simplesmente entendendo não haver fraude na conduta de omitir receitas,
defendendo que o apenamento qualificado destina-se a situações em que a conduta do
contribuinte transparece delitos muito mais graves.
Na medida que não houve tal enfretamento direto, isolado e específico da reiteração
como motivo singular para a qualificação da multa (e a conclusão pelo sua
improcedência, prestando-se para arrimar a pretensão da Contribuinte nesse feito), o v.
Acórdão no 1402-001.954 não se apresenta como paradigma válido para ensejar o
conhecimento dessa matéria por esta C. 1a Turma da CSRF.
Releva ter em conta, também, que referido paradigma analisou qualificação da
penalidade aplicada em glosa de custos/despesas não comprovados ou não necessários, além da
omissão de ganho de capital em operações societárias que teriam se prestado, em simulação, a
ocultar os reais adquirentes das participações societárias alienadas.
Assim, para além do que referido no mencionado precedente, há significativa
dessemelhança entre os contextos fáticos dos acórdãos comparados, não sendo possível o
mínimo alinhamento entre as condutas comparadas para que se estabeleça dissídio
jurisprudencial acerca da qualificação da penalidade delas dependentes.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 13864.000441/2009-30

Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 3381
DF CARF MF
Original